Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-44.2023.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000452-44.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO DIVINO DE FARIA - CPF: 041.018.938-37 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO ENTRE CRUZEIRO E REAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em sede de embargos à execução, na qual se reconheceu parcialmente o excesso de execução em cumprimento de sentença referente à restituição de valores depositados em caderneta de poupança. O valor originário, lançado como R$ 10.562,70 na inicial, referia-se na verdade a Cr$ 10.562,70, conforme saldo de 29/04/1983. A sentença determinou à exequente a apresentação de novos cálculos, com conversão correta da moeda e aplicação dos índices definidos no título executivo judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados na execução; (ii) determinar se o valor executado observou os critérios estabelecidos no acórdão exequendo; (iii) estabelecer se a conversão monetária e os índices de correção aplicados pelo exequente foram corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para oposição dos embargos à execução é de 15 dias, contados da intimação da penhora, nos termos do Enunciado 142 do FONAJE, sendo tempestiva a manifestação do executado, uma vez que a intimação da constrição ocorreu em 17/07/2024, e a manifestação foi protocolada antes de 07/08/2024.

4.

O título executivo judicial (acórdão transitado em julgado em 02/04/2024) fixou expressamente que o valor depositado em conta poupança deveria ser corrigido pela remuneração da caderneta até a citação (06/03/2023) e, a partir daí, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, afastando a prescrição, mas não convertendo o valor originário em reais.

5.

O valor executado pelo exequente utilizou de forma incorreta o símbolo “R$” para se referir ao valor originalmente expresso em cruzeiros, sem proceder à conversão monetária por índice oficial, resultando em cálculo inflado e superior ao que seria devido com base na decisão exequenda.

6.

A simulação apresentada pelo banco, com base na Calculadora do Cidadão do Banco Central, converte corretamente Cr$ 10.562,70 em R$ 960,16 na data da citação, valor sobre o qual incidem as atualizações legais.

7.

O juízo de origem agiu corretamente ao acolher parcialmente os embargos e determinar a adequação do cálculo aos critérios definidos no título judicial, especialmente quanto à conversão monetária e forma de atualização.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000452-44.2023.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Otavio Divino de Faria

Recorrida(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença proferida em sede de embargos à execução que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações,
acolho parcialmente a impugnação à penhora
, e reconheço o excesso de execução nos moldes esclarecidos nesta decisão.

Intime-se a exequente para apresentar cálculo atualizado, em conformidade com esta decisão, no prazo de 10 (dez) dias, realizando a conversão da moeda para posterior incidência da atualização.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a tempestividade do seu cálculo, a preclusão da impugnação e a observância estrita aos critérios fixados no acórdão transitado em julgado.

O caso se refere a cumprimento de sentença no valor de R$ 46.914,92, com base em acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à restituição de valores depositados em conta poupança, acrescidos da remuneração até a data da citação (06/03/2023), e, a partir de então, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Nos embargos à execução, o executado alegou excesso de execução, sustentando que o cálculo apresentado pelo exequente desconsiderou a correta conversão da moeda de cruzeiros para reais, e que os índices de atualização não seguiram os critérios definidos na decisão exequenda. Requereu, assim, o recálculo do valor executado, com base em simulações oficiais.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Quanto a tempestividade dos embargos a execução, o Enunciado 142 do FONAJE é claro ao dizer que:
“Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA)”

Com isso, a decisão que intimou o executado acerca da constrição foi publicada em 17/07/2024, conforme trecho destacado abaixo:

Portanto, considerando que o prazo para embargos de execução de sentença é de 15 dias contados da publicação da intimação da penhora, então, o prazo final seria dia 07/08/2024. Sendo assim, a manifestação étempestiva.

Quanto ao cálculo em si, o acórdão prolatado por esta Terceira Turma Recursal, com trânsito em julgado em 02/04/2024, reformou a sentença de mérito para afastar a prescrição e condenar o banco à restituição do valor depositado em caderneta de poupança, determinando, de forma expressa:

“O valor deverá ser acrescido pela remuneração da caderneta de poupança até a data da citação do réu e, a partir de então, incidirá correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês”.

A citação do réu ocorreu em 06/03/2023, conforme consta do id 199174468.

O valor originariamente depositado foi de
Cr$
10.562,70, com saldo em 29/04/1983, conforme alegado na inicial. No entanto, verifica-se que, já na petição inicial, o autor lançou esse valor com o símbolo
“R$”,
como se já estivesse convertido.

OCORRE QUE ESSE “ERRO” NÃO FOI PERPETUADO NO ACÓRDÃO QUE, INCLUSIVE, FOI MUITO CLARO AO DETERMINAR QUE O VALOR A SER RESTITUIDO É AQUELE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA, CONFORME PARTE DISPOSITIVA QUE SE SEGUE:

Ante o exposto
, em face ao disposto no § 1º do art. 2º da Lei 2.313, de 03/09/1954,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, reformo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e
condeno o Recorrido a restituir o valor depositado em conta poupança, porém não pelo valor pretendido pelo autor
.
O valor deverá ser acrescido pela remuneração da caderneta de poupança até a data da citação do réu, e, a partir de então incidirá correção monetária correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês
, nos termos do artigo 406 do Código Civil e correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Julgo improcedente o pedido de condenação a título de dano moral. (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

O cálculo apresentado pelo exequente não observou a correta conversão de cruzeiros para reais, tampouco adotou índice de transição monetária entre as moedas extintas e o real vigente.

Com isso, projetou um valor de R$ 39.881,82 apenas até 13/03/2023, e R$ 46.914,92 até 14/04/2024, o que, de fato, representa um montante superior ao que seria devido nos termos do julgado.

Por outro lado, o banco apresentou simulação com base na Calculadora do Cidadão do Banco Central, cujo valor corrigido de Cr$ 10.562,70 resultou, em 16/03/2023, no montante de R$ 960,16, já convertido e atualizado conforme critérios oficiais. A partir desse valor, aplicou-se o INPC e juros de 1% ao mês, com multa de 10% e honorários de 10%, totalizando R$ 1.399,81 em 22/07/2024, conforme cálculo técnico acostado aos autos.

O juízo de origem, ao constatar essa divergência e a impropriedade no uso do símbolo “R$” em valor que originalmente estava expresso em cruzeiros, agiu com acerto ao acolher parcialmente os embargos, determinando a adequação do cálculo, com conversão da moeda antes da aplicação da remuneração da poupança, como exige a coerência com a metodologia oficial e a própria fundamentação do acórdão.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025